Tribunal: TJMT
Processo: 1011811-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011811-25.2021.8.11.0000
PACIENTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Henrique Moraes Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/6/2021, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória, com a imposição de cautelares alternativas à prisão, dentre as quais o pagamento de fiança, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Neste contexto, foi ajuizado o presente writ sustentando a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a hipossuficiência do beneficiário para arcar com a fiança arbitrada.
Em plantão judiciário, a medida liminar foi deferida em parte, apenas para reduzir a fiança para o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) – ID 93060472.
Inobstante, o impetrante postulou a reconsideração da liminar, argumentando que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (ID 93633986).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
Este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A autoridade acoimada coatora, após compreender que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, concedeu liberdade provisória ao paciente, cumulando-a com a exigência de pagamento de fiança, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), correspondente a 20 salários mínimos, a qual foi reduzida à metade, em plantão judiciário.
De qualquer sorte, neste ponto há patente ilegalidade, pois a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5o, inc. XLIII).
Consequentemente, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança, como já decidiu a Primeira Câmara Criminal em diversos precedentes de minha relatoria (p.ex., HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, julgado em 28/05/2019; e HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, julgado em 19/03/2019).
Ou seja, “tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).
Por esta razão, defiro o pedido de liminar, para dispensar o paciente Henrique Moraes Araújo do pagamento de fiança, mantidas as demais condições fixadas na origem.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator